Tribunal: TJDFT
Processo: 0004798-57.2018.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME MILITAR. LESÃO CORPORAL. ART. 209 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA INTENSIDADE DO DOLO AFASTADA. DOLO INERENTE AO TIPO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Deve ser mantida a condenação pelo crime militar de lesão corporal, tipificado no art. 209 do Código Penal Militar, porquanto foi demonstrado nos autos que o réu, policial militar da ativa, agrediu fisicamente a vítima, causando-lhe as lesões corporais descritas no laudo de exame de corpo de delito.
2. A ação do agente público que, de forma impetuosa, lesiona o cidadão merece a adequada retribuição estatal, entretanto, quando os atos praticados não ultrapassam os normais ao tipo, não merecem valoração negativa quando da fixação da pena.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.